Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-17.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001749-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA LINDALVA FEITOSA - CPF: 667.936.701-82 (APELADO), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA. 1.
Nos termos da Súmula nº 609 do STJ "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 2. Tendo em vista que a seguradora requereu a produção da prova pericial médica indireta, a fim de provar eventual má-fé do segurado no momento da contratação, ônus que lhe incumbe, impõe-se a cassação da sentença, a fim de deferir a produção da referida prova, em respeito ao princípio da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRASILSEG COMPAHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à execução
” (Proc. nº

1001749-17.2021.8.11.0002) ajuizada pela apelante contra MARIA LINDALVA FEITOSA, julgou improcedente os pedidos feitos nos embargos, e condenou a devedora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº

141233295).

A apelante em suas razões recursais, suscitou preliminar de cerceamento de defesa e aduziu que a prova pericial médica indireta é imprescindível para o deslinde do feito, ainda em sede preliminar, alega que há ausência de prévio requerimento administrativo por parte da apelada de maneira que não há interesse de agir diante da necessidade de postulação prévia através da qual se leve ao conhecimento da Seguradora a ocorrência do fato para a sua devida apreciação e eventual deferimento.

No mérito, insiste “
o Magistrado inicial, ao não deferir a realização da pericia indireta, impossibilitou que esta seguradora comprovasse a ocorrência de preexistência da doença que resultou na morte do segurado”
, consequentemente
“entendeu que o Segurado não poderia ter ferido o princípio da boa-fé, mesmo podendo ter deixado de informar quando da contratação do seguro que era portador de moléstias que causaram o sinistro. Entendeu ainda que a indenização é devida, pois a Seguradora não exigiu exame prévio no segurado quando da contratação”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, anulando a sentença em razão do cerceamento de defesa, retornando os autos a origem para o regular processamento do feito, alternativamente, seja reformada a sentença, ante a doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro (
Cf. Id. nº 141233297).

A credora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 141233301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida ao fundamento de que, não obstante a apelante tenha requerido a produção de pericial médica, esta foi indeferida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

A Ação de
“Execução

de Título Extracontratual”
fora ajuizada pela viúva do falecido Precilio Alves Feitosa, aduzindo fazer jus ao recebimento da cobertura de morte do seguro de vida contratado pela empresa em que o segurado trabalhava no valor de R$ 42.535,33.

É verdade, por um lado, que milita em favor do segurado a presunção de boa-fé e que a seguradora deve realizar exame médico antes da assinatura do contrato de seguro de vida para se resguardar de riscos advindos da atividade securitária, relacionados à doença preexistente.

Por outro lado, há possibilidade de a seguradora se eximir do pagamento da garantia securitária caso prove que o segurado tinha conhecimento de sua doença incapacitante e a omitiu ao contratar o seguro.

Vale dizer, a seguradora que não exigiu a realização de exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida não pode se escusar do pagamento alegando omissão do segurado acerca de doença preexistente, salvo se comprovar a má-fé por parte do segurado, sendo seu o ônus da prova.

De acordo com a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Do Código Civil, colhe-se:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

(...)

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

(...)

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. "

Ante a ausência de documentações comprobatórias na exordial, verifica-se que a seguradora/apelante anexou ao Id. nº 141233293, petição alegando que
“considerando que não houve a entrega pela parte embargada da documentação necessária para a conclusão do procedimento de regulação de sinistro e nem acostado aos autos documentos que comprovem os gastos com o funeral, esta Seguradora não está obrigada a efetuar qualquer pagamento à parte exequente”
assim requerendo que fosse
“deferida a realização de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial a prova documental, consistente na juntada de novos documentos; produção de perícia médica indireta, a fim de analisar os documentos médicos do Segurado”.

Dessa forma, a fim de permitir a ampla defesa da seguradora, já que é seu o ônus de provar eventual má-fé do segurado quando da contratação do seguro, impõe-se a cassação da sentença, a fim de deferir a realização da perícia médica requerida.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de acolher a preliminar de cerceamento e cassar a sentença recorrida, para que seja realizada a perícia médica indireta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022